Tribunal: TJPA
Processo: 0006171-83.2018.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

Nº.
_____________________.
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA.
PROCESSO Nº:
000
6171-83.2018.814.0128
.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELADO:
ALLASSON BIANCHI DOS SANTOS.
ADVOGADO:
JULIANE FONTENELE ZAMPIETRO (OAB/PA - 14.519)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.
RELATORA:
DES
.
ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PELA (ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM USO DE ARMA DE FOGO)

1 - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO ALLASSON BIANCHI DOS SANTOS DO CRIME PREVISTO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO), REQUERENDO SUA CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE SE INSURGE CONTRA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE ABSOLVEU O APELADO DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) ASSEVERANDO QUE O APELADO JÁ POSSUIA A ARMA DE FOGO E QUE NÃO BUSCOU-A COM A FINALIDADE DE PRATICAR O CRIME DE ROUBO. QUANDO HÁ POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NÃO SE PODE CONJECTURAR A SUA FINALIDADE, POIS COM A POSSE DA MESMA, DE FORMA ILEGAL, TEM-SE QUE O ATO FUTURO PRATICADO SEJA ILÍCITO, MESMO EM SE TRATANDO DE AUTO-DEFESA. A ARMA DE FOGO, SEGUNDO O CADERNO PROCESSUAL FOI APREENDIDA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, O QUE DENOTA TER A MESMA SIDO USADA NO ROUBO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, POIS PRESENTE O PRESSUPOSTO DA EXISTÊNCIA DE UM NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS ILÍCITAS E QUE POSSIBILITE A ABSORÇÃO DO CRIME MENOS GRAVE PELO CRIME MAIS DANOSO. ESTANDO, NO CASO, O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ABSORVIDO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, NÃO RESTANDO OUTRA ALTERNATIVA SENÃO A ABSOLVIÇÃO DO APELADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03.
2 - RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.
..

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, dar
improvimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 a 31 de agosto de dois mil e vinte
.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, de 24 a 31 de agosto de 2020
.
Relatora Des.ª
Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora

APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA.
PROCESSO Nº:
000
6171-83.2018.814.0128
.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELADO:
ALLASSON BIANCHI DOS SANTOS.
ADVOGADO:
JULIANE FONTENELE ZAMPIETRO (OAB/PA - 14.519)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.
RELATORA:
DES
.
ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará, na pessoa do Dr. Guilherme Lima Carvalho, Promotor de Justiça,
objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA,
(fls. 71/74) que absolveu o réu o crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Porte ilegal de arma de uso permitido).

Na
denúncia
(fls. 02/04), o Ministério Público do Estado do Pará narrou que:
¿(...) no dia 28 de agosto de 2018, por volta das 09h00min, no posto de combustível localizado na Rua Três, s/nº, os acusados e unidades de desígnios e condutas paralelas, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de uma arma de fogo, subtraíram para si, bens móveis das vítimas Vivian da Cruz Menezes e Ronilson de Brito Fonseca.
Allasson veio fugido de Santarém, para Terra Santa, pois lá tinha uma dívida referente a compra de drogas, sendo que portava uma arma de fogo quando veio para Terra Santa.
Posteriormente se conheceram em um hotel e resolveram praticar um roubo na cidade, já que Allasson possuía uma arma de fogo. Nessa mesma toada, Allasson apresentou documento falso a Nilcélio para que pudesse alugar sua motocicleta para praticar o crime.
As vítimas no dia do ocorrido estavam trabalhando no estabelecimento comercial quando foram abordados pelos denunciados que estavam em uma motocicleta, sendo que Allasson pilotava a moto e como passageiro Aleson.
A
llasson desceu da moto com a arma em punho e roubou R$=1.000,00 (um mil reais) das vítimas e que ficaram com Aleson.
Em seguida fugiram do local do assalto e após avisada a polícia e em diligência, conseguiram localizar e prender os denunciados (...)¿

Diante dos fatos, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do CP, art. 14, da Lei nº 10.826/03 e art. 308 do CP.

Em sede de
razões recursais o Ministério Público,
(fls. 78/81), pugna pela reforma da sentença:
requerendo seja o Apelado condenado pelo crime previsto no at. 14, da Lei nº 10.826/03.

As fls. 91/94,
em contrarrazões a Defesa do Apelado,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta
Instância Superior
(fls. 103/105), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo conhecimento da apelação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e, não havendo questionamento preliminar, passo à sua análise de mérito.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na pessoa do Dr. Guilherme Lima Carvalho, Promotor de Justiça
, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA,
(fls. 71/74) que o condenou a pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa,
calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena a ser cumprida inicialmente no regime
fechado,
pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e absolveu-o do delito previsto no art. 308 do Código Penal e art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo à análise do mérito da pretensão recursal.
1)
.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO ALLASSON BIANCHI DOS SANTOS DO CRIME PREVISTO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO), REQUERENDO SUA CONDENAÇÃO.

Em suas alegações o Apelante assevera ser inegável que o Apelado independentemente do roubo, em conduta autônoma, já estava na posse da arma de fogo de calibre permitido, sem autorização ou determinação legal e regulamentar.

Alega que o Apelado não buscou a arma de fogo com o fim de praticar o crime de roubo e que segundo seu depoimento, encontrou a arma próximo de sua residência em Santarém/PA e decidiu pegá-la, intitulando-se proprietário do objeto sem que tenha destinado a finalidade específica.

Mesmo que o Apelado tenha a posse da arma de fogo antes da consumação do delito de roubo em apuração, afirmar ou cogitar que a arma não se propunha ao objetivo criminoso é temerário não se pensar que de alguma forma a arma poderia ser usada, tanto para uma suposta defesa ou para a prática ilícita como se deu no presente caso.

Depreende-se ainda nos autos que a arma de fogo foi apreendida no mesmo contexto fático, o que fatalmente conclui-se que a mesma for usada na prática delitiva do crime de roubo.

É notório e público, que o porte de arma de fogo, mesmo de uso permitido, porém sem a devida autorização, é crime e como tal deve ser apurado e consequentemente seu autor responsabilizado dentro das normas vigentes.

Ocorre que em se tratando de crime de perigo abstrato, têm-se ainda, que trata-se de crime que o mais grave absorve o menos grave.

Segundo Mirabete:
"O princípio da consunção (ou absorção) consiste na anulação da norma que já está contida em outra; ou seja, na aplicação da lei de âmbito maior, mais gravemente apenada, despreazando-se a outra, de âmbito menor" (MIRABETE, Juli Fabbrini. Manual de Direito Penal. 18. ed. ver. e atual. São Paulo : Atlas, 2002, p. 121).

O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa.

É o que mostra o aresto a seguir colacionado:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. "A conduta de portar arma ilegalmente é absorvida pelo crime de roubo, quando, ao longo da instrução criminal, restar evidenciado o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático, incidindo, assim, o princípio da consunção"
(HC 178.561/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 13/06/2012).2. In casu, as instâncias ordinárias concluíram que o porte ilegal de arma de fogo decorreu de desígnio autônomo e, para se chegar a qualquer conclusão em sentido contrário, seria necessária uma análise acurada dos fatos, depoimentos e elementos de convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias. Tal procedimento é inviável em sede de habeas corpus, pois importaria em transformar o writ em recurso dotado de ampla devolutividade.3. Habeas corpus denegado.(HC 441.638/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).
Negritei e sublinhei
Colaciono jurisprudência de nossa Corte Pátria:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO ENTRE OS DOIS DELITOS. OCORRÊNCIA. CRIME FIM QUE DEVE ABSORVER O CRIME MEIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição por estado de necessidade se a conduta perpetrada pelo réu não restou acolhida pelos requisitos da excludente de ilicitude: a) ameaça a direito próprio ou alheio; b) existência de um perigo atual e inevitável; c) inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado; d) situação não provocada voluntariamente pelo agente; e) inexistência de dever legal de enfrentar o perigo; e f) conhecimento da situação de fato justificante. Precedentes.
2 O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, o crime de porte de arma e constrangimento ilegal foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se o porte de arma pelo constrangimento ilegal qualificado pelo emprego de arma, diante da ausência de desígnios autônomos.
3 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2020.00600156-07, 212.151, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20).
Negritei

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifesta nos seguintes termos, às fls. 104/105:
¿(...) In casu, conforme extrai-se dos autos, o magistrado a quo aplicou o referido princípio, e de forma acertada já que, na sentença ora combatida, o delito de falsificação, de roubo majorado (mais grave) absorveu o delito de posse ilegal de arma de fogo (de menor gravidade), em conformidade com o que preceitua o referido princípio. [...]
Por tais motivos a integral manutenção do proferido ato decisório mostra-se acertada(...)¿.

Logo, entendo que estando o crime de porte de arma de fogo de uso permitido, absorvido pelo crime de roubo qualificado, não se pode atribuir ao acusado o delito em tela, sob o perigo de se incorrer em
bis idem,
o que é proibido em nosso ordenamento jurídico.

Nessa premissa e com lastro na fundamentação alhures, não acolho a tese levantada pelo Apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o parecer ministerial lançado nos autos,
conheço do recurso,
e, no mérito, dou
improvimento
no que concerne a reforma da sentença mantendo-a
in totum.

É como voto
.
Belém/PA, de 24 a 31 de agosto de 2020
.
Des.ª

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora